Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702840-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ALMEIDA VALLE AGRAVADO: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 1a Sessão Virtual de 2026 da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 21/01/2026 e 29/01/2026, conforme certidão de ID 79155074. No ID 79463918, o agravante junta petição informando a interposição do presente recurso. Nota-se equívoco do patrono, uma vez que sua intenção, segundo termos da petição, era noticiar ao juízo de origem o recurso interposto. Portanto, nada a prover. Mantenha-se e recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator